Tribunal: CARF
Processo: 17227.720595/2021-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720595/2021-02
ACÓRDÃO
3302-015.388 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa
e suficiente a matéria controvertida, sobretudo quando o fundamento
invocado pela Embargante não se aplica ao caso concreto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, por entenderem inexistentes os vícios indicados.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente). Ausente a conselheira Louise Lerina Fialho.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em razão da
existência de omissão quanto aos efeitos da modulação decorrente do julgamento do RE 574.706
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.388 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720595/2021-02
2
pelo Supremo Tribunal Federal, ao tratar da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Conforme consta do despacho de admissibilidade, os Embargos foram admitidos
para sanar a suposta omissão do Acórdão no 3302-014.933.
A Embargada apresentou Petição por meio da qual sustenta a inexistência de
omissão, afirmando que o v. Acórdão apreciou integralmente a matéria controvertida e que o
argumento trazido pela Procuradoria não se aplica ao caso concreto, pois a glosa analisada pelo
Colegiado refere-se exclusivamente a períodos posteriores ao marco temporal estabelecido pelo
STF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
Como relatado anteriormente, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
o Acórdão no 3302-014.933, que restou assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2017
ICMS. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS.
Nos termos do RE 574.706, julgado pelo STF sob o rito da Repercussão Geral, foi
fixada a tese, em sede de Embargos, de que o valor do ICMS a ser excluído da
base de cálculo das contribuições é o destacado em nota.
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Sustenta a Embargante a existência de omissão quanto aos efeitos da modulação
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE
574.706, especialmente no que concerne à limitação temporal dos efeitos da tese relativa à
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.
Razão, porém, não assiste a Embargante.
O Acórdão embargado apreciou de forma expressa e suficiente a controvérsia
relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, adotando a orientação
vinculante firmada pelo STF no Tema no 69, segundo a qual o ICMS a ser excluído é aquele
destacado na nota fiscal.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.388 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720595/2021-02
3
Ademais, o argumento veiculado pela Fazenda Nacional não se aplica à hipótese
dos autos. Embora o Auto de Infração abarque o período de janeiro a dezembro de 2017, o Termo
de Verificação Fiscal (TVF) delimita de forma expressa que a glosa relativa à exclusão do ICMS
restringiu-se aos meses de maio, junho e julho de 2017, todos eles posteriores ao marco temporal
de 15/03/2017, fixado pelo STF na modulação dos efeitos do Tema 69.
Não há, nos autos, qualquer fato gerador anterior à modulação, mostrando-se
inaplicável a exigência de prévia ação judicial ou procedimento administrativo, tal como sustenta a
Embargante. Nessas condições, não havia obrigação de o colegiado se manifestar sobre hipótese
estranha ao cerne da controvérsia.
Constata-se, assim, que o Acórdão embargado enfrentou o tema de modo completo
e coerente, inexistindo omissão a ser suprida.
Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, em razão da
inexistência dos vícios indicados.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1857
DF CARF MF
Original